Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. INIMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pela prova testemunhal quanto pericial.
3. A alegação de inimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. Na hipótese concretizada, não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental, de forma que, inexistindo dúvida relevante quanto à higidez mental do acusado, nem indícios de que não seria capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, incabível se mostra a isenção e/ou redução de pena com o fundamento de inimputabilidade.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal. 5.1. Somente é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, hipótese não verificada no caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.